Tribunal: TJMT
Processo: 0001838-57.2013.8.11.0028
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001838-57.2013.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANK LUCAS DE SOUZA - CPF: 043.719.951-79 (APELANTE), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), SOTERIO NUNES RONDON FILHO - CPF: 044.229.541-30 (APELANTE), LOURIVAL ALVES SOARES - CPF: 973.933.988-34 (ADVOGADO), EDNO MARQUES DO AMARAL - CPF: 344.800.721-87 (APELANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), ROMARIO DO PRADO NEVES - CPF: 032.077.361-22 (APELANTE), PAULO SERGIO NUNES RONDON - CPF: 352.630.081-04 (APELANTE), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), ADRIANO NUNES RONDON - CPF: 362.515.421-87 (APELANTE), DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 595.165.691-53 (ADVOGADO), CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES - CPF: 248.747.796-20 (ADVOGADO), PAULO SERGIO NUNES RONDON - CPF: 352.630.081-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CEIDE DA SILVA MARCAL - CPF: 042.870.861-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCILENE BEATRIZ DA SILVA - CPF: 667.719.781-68 (ASSISTENTE), JOANA AFONSO PEREIRA - CPF: 352.611.371-87 (ASSISTENTE), ELAINE MARIA DA SILVA CAMPOS BACANI - CPF: 005.443.361-43 (ASSISTENTE), ANGELA RENATA SOUZA FALCAO - CPF: 019.571.761-99 (ADVOGADO), SOTERIO NUNES RONDON FILHO - CPF: 044.229.541-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO CEZARIO NONATO - CPF: 482.229.331-91 (TERCEIRO INTERESSADO), Em segredo de justiça (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal.
Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Vítima com 11 anos de idade. Palavra da vítima. Relevância probatória. Remissão à defesa prévia. Cerceamento não configurado. Erro de tipo e erro de proibição. Inocorrência. Dosimetria da pena. Regime semiaberto. Recurso
de Edno
parcialmente provido e
recursos dos demais apelantes não
providos.

I. Caso em exame

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), tendo como vítima menor de 14 anos. A pena imposta variou de 8 a 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado. As defesas requereram absolvição por insuficiência de provas, alegaram erro de tipo e de proibição e pleitearam revisão do regime inicial de pena e da dosimetria.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da apresentação de alegações finais remissivas à defesa prévia;

(
ii
) saber se restou comprovada a insuficiência de provas para absolvição dos apelantes;

(
iii
) saber se
configuram erro de tipo ou erro de proibição em relação à idade da vítima;

(
iv
) saber se o regime inicial de cumprimento de pena pode ser fixado em semiaberto e se a pena pode ser revista abaixo do mínimo legal.

III. Razões de decidir

3.

A apresentação de alegações finais remissivas à defesa prévia não caracteriza cerceamento de defesa quando a parte opta por ratificar argumentos já articulados, estando assistida por defensor e tendo exercido plenamente o contraditório.

4.
A condenação baseou-se na palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por testemunhas, conselheiras tutelares e depoimentos de terceiros, em conformidade com o entendimento jurisprudencial que confere especial relevância à narrativa da vítima em crimes contra a dignidade sexual.

5.
O erro de tipo, que pressupõe desconhecimento da idade da vítima, não ficou comprovado, sendo certo que a menor apresentava traços físicos e comportamentais compatíveis com sua tenra idade, o que inviabiliza a alegação de desconhecimento.

6.
O erro de proibição também não se verifica, diante do amplo conhecimento social da ilicitude da prática de ato sexual com menor de 14 anos, não tendo sido demonstrado
qualquer elemento que indicasse desconhecimento justificável da norma penal.

7.
Quanto ao regime prisional, apenas o recurso de Edno merece provimento parcial para fixar o regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §2º, “b”, do CP, uma vez que é primário, a pena é de 8 anos e não há elementos que justifiquem regime mais gravoso.

8.
No tocante à dosimetria da pena de Frank Lucas, não é possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação da Súmula 231 do STJ.

IV. Dispositivo
e tese
.

9
.

Recursos de Frank, Romário e Adriano
não
providos.

Recurso de Edno parcialmente provido para fixar o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena.

Tese de julgamento
:

1. É válida a apresentação de alegações finais remissivas à defesa prévia quando não há prejuízo comprovado e a defesa técnica foi plenamente exercida.

2. Nos crimes de estupro de vulnerável, a palavra firme e coerente da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é apta a fundamentar a condenação.

3. O erro de tipo e o erro de proibição não se configuram quando a vulnerabilidade da vítima é evidente e a ilicitude do fato é amplamente conhecida.

4. A imposição do regime inicial semiaberto é cabível ao réu primário condenado a pena de até 8 anos, conforme o art. 33, § 2º, “b”, do CP.

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 20, 21, 33, § 2º, “b”, e 217-A; CPP,
arts
. 563 e 395, II e III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 231; STF, HC 111.840/ES; STJ,
AREsp
2.425.496/BA; TJMT, EO n. 10 – Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelaç
ões Criminais
interposta
s

contra a sentença
proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, nos autos da ação penal n. 0001838-57.2013.8.11.0028, que condenou Frank como incurso nas sanções do artigo 217-A do Código Penal, por duas vezes, à pena de 9 anos e 4

meses de reclusão, em regime fechado; os demais apelantes
foram condenados
nas sanções do artigo 217-A do Código Penal, à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado.

Nas razões recursais, a defesa de Romário

requereu a absolvição, sustentando a atipicidade da conduta em razão do erro de tipo, alegando que o apelante desconhecia a idade da vítima. Argumentou que a vítima não era pessoa inexperiente, que sabia o que estava fazendo e que as relações sexuais ocorreram de maneira espontânea, sem qualquer forma de resistência. Subsidiariamente, postulou a redução da pena para o mínimo legal (
Id
239357197).

A defesa de Edno pleiteou a absolvição por ausência de provas, argumentando que seria impossível ter mantido relação sexual com a vítima, já que trabalhava com sua esposa, filho e funcionário no estabelecimento comercial. Sustentou que a lanchonete tinha ligação com a casa nos fundos, sempre havia pessoas no local e que não havia como fechar o
estabelecimento para praticar o ato sexual. Alegou ainda que a vítima frequentava o local com a mãe e avó, e que houve um desentendimento anterior quando a vítima saiu sem pagar a conta, tendo posteriormente ameaçado o apelante. Subsidiariamente, requereu a revisão do regime prisional fixado, argumentando que, sendo a pena de 8 anos e não havendo reincidência, o regime inicial deveria ser o semiaberto, conforme previsto no artigo 33, §2º, alínea
“
b
”
, do Código Penal (
Id

257168661
).

A
defesa
de Frank
requereu, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da apresentação de alegações finais remissivas. No mérito, postulou a absolvição do acusado por fragilidade probatória, sustentando a insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria do delito.

Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da ausência de dolo específico e erro de tipo, nos termos do artigo 20 do Código Penal, com a consequente desclassificação da conduta. Alternativamente, pleiteou o reconhecimento do erro de proibição, conforme artigo 21 do Código Penal. Por fim, caso mantida a condenação, pugnou pela revisão da dosimetria da pena, com a valoração adequada das circunstâncias judiciais favoráveis e o afastamento da Súmula 231 do STJ, permitindo a redução da pena abaixo do mínimo legal (
Id
259933154).

Em suas razões recursais, o apelante Adriano sustent
ou
a ausência de provas suficientes para comprovar a prática do crime de estupro de vulnerável. Argument
ou
que a sentença se baseou exclusivamente no depoimento da vítima, o qual não demonstrou de forma inequívoca a ocorrência do delito. Ressalta que as testemunhas não contribuíram para o
esclarecimento dos fatos, e que a amiga da vítima, Jessica, não confirmou a versão apresentada por Ana Luiza, tampouco indicou o nome do apelante. Aleg
ou
que todos os réus negaram veementemente a versão apresentada pela vítima e que as versões apresentadas em juízo precederam da versão apresentada pela vítima. Requer
eu
a reforma da sentença para absolvê-lo da prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal
(Id
315128357
)
.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos recursos (
Id

239357202
).

A Procuradoria
Geral
de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos de Frank, Romário e Adriano, e pelo parcial provimento do recurso de Edno, apenas para fixação do regime inicial semiaberto (
Id
328077875).

É a síntese do necessário.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
s
Recurso
s
, uma vez que fo
ram
interposto
s
tempestivamente por parte
s
legítima
s
e constitu
em
instrumento
s
processua
is
adequado
s
e necessário
s
à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelações Criminais
interpostas

contra a sentença proferida na ação penal
de
n.
0001838-57.2013.8.11.0028
.

Ressai da peça acusatória
–
Id
239356722
, fls. 1/
7
:

Fato 1

Consta do presente inquérito policial que em data e hora não informada, em meados do ano de 2012, na Avenida Aníbal de Toledo, s/n,
Próximo
ao poço artesiano, bairro Boa Esperança, nesta cidade de Poconé-MT, o denunciado FRANK LUCAS DE SOUZA, manteve por duas vezes conjunção carnal e praticou atos libidinosos com a vítima A
.
L
.
N
.
de S
.
, então com 11 (onze) anos de idade (certidão de nascimento – fls. 13) e exame de corpo delito às fls. 17/24.

Consta que na ocasião dos fatos, a vítima encontrava-se na companhia de
Ceide
da Silva Marçal, em uma “festa” na residência do acusado, tendo o denunciado na oportunidade praticado relações sexuais com a vítima,
consistente em conjunção carnal e atos libidinosos a fim de satisfazer sua lascívia consistente em sexo oral.

Ressai dos autos que no dia seguinte a vítima retornou ao local dos fatos, e novamente o denunciado manteve com ela conjunção carnal.

Pelo exposto o denunciado FRANK LUCAS DE SOUZA, incidiu nas sanções do art. 217-A, duas vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

Fato 2

Consta do presente inquérito policial que em meados do ano de 2012, no motel “Sigilos”, nesta cidade e comarca de Poconé-MT, o denunciado ROMÁRIO DO PRADO NEVES, manteve conjunção carnal com a vítima A
.
L
.
N
.
de S
.
, então com 11 (onze) anos de idade (certidão de nascimento – fls. 13) e exame de corpo delito às fls. 17/24.

Na mesma circunstância de tempo de local o denunciado CEIDE DA SILVA MARÇAL praticou, na presença da vítima A
.
L
.
, menor de 14 anos, conjunção carnal para satisfazer lascívia própria.

Na ocasião a vítima encontrava-se consumindo bebida alcoólica na companhia dos denunciados e de sua amiga Jéssica momento em que a vítima e sua amiga Jéssica foram convidadas pelos denunciados para irem ao referido Motel.

Ressai dos autos que o denunciado Romário
dirigiu-se
com a vítima em sua motocicleta, até o Motel “Sigilos”, enquanto Jéssica acompanhou
Ceide
. No local a vítima manteve relações sexuais com Romário, na presença da adolescente Jéssica e de seu acompanhante
Ceide
, pois ambos dividiam o mesmo quarto, tendo as relações sexuais da vítima com Romário e de Jéssica com
Ceide
acontecido ao mesmo tempo e na mesma cama.

Pelo exposto o denunciado ROMÁRIO DO PRADO NEVES, incidiu nas sanções do art. 217-A, e o denunciado CEIDE DA SILVA MARÇAL, incidiu nas sanções do art. 218-A ambos do código penal.

Fato 3

Consta do presente inquérito policial que em data e horário não informados, em meados do ano de 2012, na
Rua Pinheiro Machado, nº 273, bairro centro, nesta cidade e comarca de Poconé/MT, o denunciado SOTÉRIO NUNES RONDON FILHO, manteve conjunção carnal com a vítima Ana Luiza Nunes de Souza, então com 11 (onze) anos de idade (certidão de nascimento – fls. 13) e exame de corpo delito às fls. 17/24.

Na ocasião o denunciado encontrava-se em companhia da vítima em sua residência, momento que aproveitando a oportunidade de estarem sozinhos e na intenção de satisfazer sua lascívia, o denunciado manteve relações sexuais com a vítima.

Ressai dos autos que a relação sexual ocorreu na presença no irmão da vítima Ana Luiza, então com 09 anos de idade.

Pelo exposto o denunciado SOTÉRIO NUNES RONDON FILHO, incidiu nas sanções do art. 217-A e art. 218-A, ambos do Código Penal.

Fato 4

Consta do presente inquérito policial que em data não informada, em meados do ano de 2012, por volta das 23:00hs, na Avenida Aníbal de Toledo, s/n, “Bar e Lanchonete Geladão”, próximo ao Hotel Tuiuiú, bairro Bom Pastor, nesta cidade de Poconé- MT, o denunciado EDNO MARQUES DO AMARAL, manteve conjunção carnal e praticou atos libidinosos com a vítima Ana Luiza Nunes de Souza, então com 11 (onze) anos de idade (certidão de nascimento – fls. 13) e exame de corpo delito às fls. 17/24.

Na ocasião, o denunciado encontrava-se em seu estabelecimento comercial denominado “Bar Geladão”, onde consumia bebida alcoólica em companhia da vítima e da adolescente Jéssica, quando em determinado momento o denunciado fechou estabelecimento e permaneceu com a vítima e a adolescente Jéssica. Logo após, no interior do referido “bar”, o denunciado manteve relação sexual com a vítima, com o fim de satisfazer sua lascívia, e praticou com a
mesma atos
libidinosos consistentes em sexo oral.

Ressai dos autos que a conjunção carnal e os atos libidinosos foram presenciados pela adolescente Jéssica.

Pelo exposto o denunciado EDNO MARQUES DO AMARAL incidiu nas sanções dos
arts
. 217-A do Código Penal.

Fato 5

Consta do presente inquérito policial que em data e hora não informada, em meados do ano de 2012, na Rua Intendente Antônio João, nº 91, Bairro Centro, nesta cidade de Poconé/MT, o denunciado ADRIANO NUNES RONDON, manteve conjunção carnal com a vítima Ana Luiza Nunes de Souza, então com 11 (onze) anos de idade (certidão de nascimento – fls. 13) e exame de corpo delito às fls. 17/24.

Na ocasião, o denunciado encontrava-se em companhia de Paulo Sérgio Nunes Rondon vulgo “Paulinho seca poça”, quando ofereceu à vítima a quantia de R$ 150 (cento e cinquenta) reais para manter relação sexual com ele.

Na mesma circunstância de tempo de local o denunciado PAULO SÉRGIO NUNES concorreu para a submissão da vítima Ana Luiza à prostituição.

Ressai dos autos que após a vítima ter
aceito
a proposta, o denunciado a fim de satisfazer sua lascívia dirigiu-se à residência do referido Paulo Sérgio, onde manteve relações sexuais com a vítima, sendo esta presenciada pela adolescente Jéssica e por Paulo Sérgio que permaneceu no local enquanto o denunciado praticava a conduta delitiva.

O denunciado Paulo Sérgio concorreu para a submissão da vítima à prostituição na medida em que forneceu seu imóvel para a prática dos atos sexuais ocorridos mediante pagamento.

Assim agindo, o denunciado ADRIANO NUNES RONDON, incidiu nas sanções dos
arts
. 217-A, do Código Penal, e o denunciado PAULO SÉRGIO NUNES Rondon vulgo “Paulinho seca poça”, incidiu nas sanções art. 244-B, da Lei 8.069/1990.

A defesa
do apelante
Frank
alegou
nulidade processual por cerceamento de defesa, sustentando que a apresentação de alegações finais remissivas à defesa prévia teria comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a defesa preliminar não contemplou as provas produzidas durante a instrução processual.

O pleito não merece acolhimento.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante apresentou defesa prévia (I
d
239356723,
fls. 22/26
),
onde
sustentou a improcedência da denúncia e pugnou pela absolvição sumária, com fundamento no artigo 395, II e III, do CPP.

Na referida peça, desenvolveu argumentação substancial, alegando: (i) ausência de materialidade, afirmando que não existe nos autos nenhum exame atestando o fato narrado; (
ii
) contradições nas declarações da vítima, sustentando que a palavra da vítima, em que pese deva ser valorada de maneira especial, especialmente nos delitos contra a dignidade sexual, durante toda oitiva perante a autoridade policial mostrou-se vacilante e, por vezes, causando perplexidade; (
iii
) inexistência de provas suficientes para condenação, argumentando que a prova colacionada nos autos não revelou a segurança necessária que autorize a expedição de um decreto condenatório contra o acusado; e (
iv
) questionamento da credibilidade da vítima, afirmando que a mãe da menor, assim como sua avó
,
declaram que a
ofendida seria
irresponsável e costuma inventar inverdades.

A
pós a instrução processual,
a
defesa técnica do apelante apresentou alegações finais remissivas à defesa prévia, conforme consta no Id.
239356738
, nos seguintes termos:

FRANK LUCAS DE SOUZA - já devidamente qualificado nos autos do processo epigrafado, por seu advogado
subfirmado
, vem respeitosamente, perante Vossa Excelência, apresentar ALEGAÇÕES FINAIS REMISSIVAS à Defesa Preliminar, corroborada com as declarações das testemunhas arroladas.

O fato de as alegações finais serem remissivas não configura cerceamento de defesa, pois o apelante teve a oportunidade de se manifestar sobre as provas produzidas durante a instrução processual, optando por ratificar os argumentos já apresentados na defesa prévia e acrescentando que estes estariam corroborados com as declarações das testemunhas arroladas, demonstrando assim que considerou as provas produzidas na fase judicial.

O
ordenamento jurídico processual penal não veda a apresentação de alegações finais remissivas, tratando-se de estratégia defensiva que se insere no âmbito da autonomia técnica do advogado, conforme preconiza o art. 7º, I, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).

A súmula 523 do Supremo Tribunal Federal estabelece:

Súmula 523 -
No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

Observa-se que a defesa prévia apresentada foi abrangente, contemplando as principais teses defensivas, como a negativa de autoria e a insuficiência probatória.

O
apelante
Frank
teve plena oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa durante toda a instrução processual, com a participação ativa na produção de provas, incluindo a oitiva de testemunhas de defesa.

Ressalte-se, ainda, que o apelante foi assistido por advogado constituído durante todo o processo, não havendo qualquer indício de deficiência na defesa técnica que pudesse comprometer a garantia constitucional da ampla defesa
.

N
ão há nulidade na apresentação de alegações finais remissivas quando a defesa técnica foi exercida de forma efetiva durante todo o processo, com a apresentação de teses defensivas adequadas ao caso concreto.

Ademais, o princípio
de que
não há nulidade sem prejuízo
(
pas
de
nullité

sans

grief
)
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, estabelece que
“
nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

N
ão foi demonstrado qualquer prejuízo concreto à defesa do apelante, que teve suas teses devidamente analisadas pelo juízo sentenciante.

Portanto, não havendo demonstração de efetivo prejuízo e tendo sido assegurado ao apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa durante toda a instrução processual, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

É como o voto.

VOTO
- MÉRITO
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

I –
Absolvição por insuficiência probatória.

Os apelantes Frank, Edno, Romário e Adriano
pleitearam
absolvição por insuficiência probatória, sustentando que não há provas suficientes para embasar o decreto condenatório.

O pleito não merece acolhimento.

A materialidade
foi demonstrada por meio da p
ortaria de instauração do inquérito policial, boletim de ocorrência, laudo pericial, relatório informativo (Id
239356722
– fls. 10/11, 12/15, 27/33, 36),
bem
como pelos depoimentos colhidos durante a audiência de instrução e julgamento.

A vítima A.L.N.S., ouvida em juízo, narrou os episódios de conjunção carnal mantidos com cada um dos apelantes, descrevendo detalhadamente as circunstâncias em que ocorreram os fatos. Relatou que, à época, tinha entre 11 e 12 anos de idade e convivia diariamente com Jéssica,
adolescente mais velha, que a influenciava a sair de casa durante a noite para participar de festas, bares e encontros com homens adultos.

Em relação ao apelante Frank, a vítima afirmou que o conheceu em uma festa
,
a qual foi convidada por Jéssica, ocasião em que manteve relação sexual com
Frank
após ingestão de bebidas alcoólicas. Declarou ainda que voltou à casa de Frank no dia seguinte, novamente acompanhada por Jéssica, mantendo nova relação sexual com
o apelante
.

Quanto ao apelante Romário, narrou que estava com Jéssica quando passaram em frente ao Bar do Edinho Amaral, onde encontraram alguns dos denunciados
/apelantes
. Como não podiam beber
no
bar
, aceitaram o convite para seguirem a outro local. O grupo
se
dirigiu a
té
um motel, onde manteve relação sexual com Romário, enquanto Jéssica, no mesmo ambiente, manteve relação sexual com
Seidi
.

Sobre o apelante Edno, afirmou que
, juntamente com
Jéssica
,
enviaram mensagem a
o apelante
, que retornou
a
ligação convidando-as ao local onde trabalhava. Relatou que, após o fechamento do bar, permaneceu no local com Edno, ocasião em que manteve relação sexual.

Em relação
a
Adriano,
relatou que o apelante telefonou para Jéssica afirmando que Paulo Sérgio (“Paulinho”) pretendia manter contato com Jéssica e que, por isso, Jéssica deveria ficar com Adriano. Informou também que ambas foram buscadas por Paulinho, de carro, e conduzidas até a residência dele, onde a declarante foi encaminhada a um quarto com Adriano, enquanto Jéssica permaneceu com Paulinho.

O depoimento da vítima encontra respaldo nos relatos das conselheiras tutelares Joana Afonso Pereira e Jucilene Beatriz da Silva, que confirmaram ter atendido a menor em diversas ocasiões, quando esta relatou os abusos sofridos, mencionando expressamente os nomes dos apelantes.

A conselheira tutelar Joana Afonso Pereira declarou que teve ciência dos fatos após apresentação da vítima e de outra adolescente na sede do Conselho Tutelar, mediante acionamento da Polícia Militar.

Relatou que acompanhou os atendimentos prestados pelo órgão, ocasião em que a vítima, de forma espontânea, teria narrado diversos episódios de abuso sexual. Esclareceu que os fatos teriam ocorrido quando a vítima contava com aproximadamente 11 anos de idade, situando-os no primeiro semestre de 2012, por volta do mês de abril.

No que se refere a

Romário, informou que a vítima relatou ter mantido conjunção carnal com
apelante
no Motel Sigilos, na companhia de Jéssica e
Seide
, todos no mesmo quarto. Relatou que houve consumo de bebida alcoólica, mas que a vítima teria permanecido consciente dos atos praticados.

Com relação ao denunciado
Édno
, disse que, segundo a vítima, a relação sexual teria ocorrido no interior do bar Geladão. No tocante a Adriano Nunes Rondon, declarou que a vítima o incluiu entre os autores dos abusos, acrescentando que Paulo, conhecido como "Paulinho", teria intermediado ou oferecido pagamento para que o ato ocorresse.

A conselheira tutelar Jucilene Beatriz da Silva relatou que, em 2012, o Conselho Tutelar foi acionado em duas ocasiões distintas para
atender ocorrências envolvendo as adolescentes A.L.N.S. e Jéssica, as quais teriam sido encontradas em situações de risco. Segundo afirmou, as adolescentes mencionaram diversos nomes de pessoas com quem supostamente mantinham relações sexuais, dentre eles alguns dos acusados constantes na denúncia, incluindo Franklin, Romário,
Sotério
e outros.

A testemunha Jéssica Maria de Matos de Moraes, amiga da vítima à época dos fatos, confirmou que conheceu A.L.N.S. quando esta já mantinha convivência com pessoas adultas e inseridas em ambiente associado a festas e relacionamentos precoces.

Afirmou que, em razão dessa proximidade, acompanhava a vítima em diversas ocasiões e, assim, presenciou situações em que homens procuravam A.L.N.S. para manter relações sexuais, apesar de a menor possuir apenas 11 anos. Questionada especificamente sobre
Seidi
da Silva Marçal e Leandro Cesário Nonato, afirmou que conhecia
Seidi
e recordou-se do episódio ocorrido no Motel Sigilos, confirmando a versão apresentada pela vítima.

Eliselma
Nunes Silva, genitora da vítima A. L. N. de S., afirmou que tomou conhecimento dos fatos narrados na denúncia apenas após ser convocada pelo Conselho Tutelar, oportunidade em que sua filha teria prestado declarações à conselheira responsável. Informou que, até então, desconhecia completamente qualquer conduta envolvendo sua filha e os indivíduos apontados como autores dos abusos.

Indagada sobre os nomes citados na denúncia, afirmou não conhecer
os apelantes
, excetuando-se
Sotério
Nunes Rondon, a quem declarou conhecer por se tratar de pessoa próxima da família. Em relação a
Soterio
, relatou que sua filha, à época com cerca de 10 a 11 anos, dizia apenas que "gostava dele", sem relatar qualquer
fato concreto
. Mencionou, ainda, que a vítima demonstrava ciúmes em relação à então namorada de
Sotério
e que teria ameaçado essa adolescente na escola.

Sobre os demais episódios narrados, inclusive aqueles envolvendo práticas sexuais em festas, motéis ou residências, reiterou desconhecimento e afirmou que tais informações lhe chegaram apenas por meio das conselheiras tutelares. Declarou que, ao ser indagada, a filha nunca revelou diretamente ter sofrido qualquer abuso sexual, embora tenha sido acolhida por uma vez na instituição Nazaré, onde permaneceu por aproximadamente dois a três meses.

Relatou que trabalhava em período integral, saindo de casa pela manhã e retornando no final da tarde, sendo, portanto, comum que a filha ficasse sob seus próprios cuidados durante o dia. Informou que, em algumas ocasiões, a menor fugia de casa, inclusive durante a noite, sem que a depoente se desse conta, sendo localizada posteriormente em situação de vulnerabilidade – suja, com sinais de uso de substâncias entorpecentes e, em uma ocasião, com queimaduras nos lábios. Esses resgates, conforme pontuou, ocorreram em bairros como João de Barro, Santa Teresa e região do Castelinho, tendo sido realizados pelo Conselho Tutelar.

Narrando a rotina familiar, afirmou residir à época apenas com A. L. N. de S. e outro filho menor. Confirmou que a adolescente Jéssica, também citada nos autos, era conhecida do bairro e, segundo relatos obtidos posteriormente, teria se envolvido no aliciamento de A. L. N. de S., promovendo encontros com terceiros mediante promessa ou recebimento de
quantia em dinheiro
.
Eliselma
, entretanto, afirmou que nunca viu valores com a filha nem recebeu qualquer importância decorrente dessa suposta conduta.

A testemunha Joana Afonso Pereira

i
nformou que teve ciência dos fatos após apresentação da vítima e de outra adolescente na sede do Conselho Tutelar, mediante acionamento da Polícia Militar. Relatou que acompanhou os atendimentos prestados pelo órgão, ocasião em que a vítima, de forma espontânea, teria narrado diversos episódios de abuso sexual. Esclareceu que os fatos teriam ocorrido quando a vítima contava com aproximadamente 11 anos de idade, situando-os no primeiro semestre de 2012, por volta do mês de abril.

No que se refere ao denunciado Romário, informou que a vítima relatou ter mantido conjunção carnal com ele no Motel Sigilos, na companhia de Jéssica e
Seide
, todos no mesmo quarto. Relatou que houve consumo de bebida alcoólica, mas que a vítima teria permanecido consciente dos atos praticados.

Quanto ao denunciado
Sotério
, afirmou que A. L. N. de S. mencionou ter mantido relação sexual em sua residência, estando também presente uma mulher identificada como
Soélia
. Com relação ao
apelante

Édno
, disse que, segundo a vítima, a relação sexual teria ocorrido no interior do bar Geladão.

No tocante a Adriano, declarou que a vítima o incluiu entre os autores dos abusos, acrescentando que Paulo Sérgio Nunes Rondon, conhecido como “Paulinho”, teria intermediado ou oferecido pagamento
para que o ato ocorresse. A testemunha, contudo, não soube afirmar se houve participação direta de Paulo Sérgio nos abusos relatados.

Quanto a Leandro Cesário
Monato
, então policial militar, afirmou que a vítima o mencionou como outro dos envolvidos, embora não tenha especificado local ou circunstância da suposta conjunção carnal. Destacou que todos os relatos foram feitos pela própria vítima, em atendimentos no Conselho Tutelar, e não sob coação.

Afirmou que A. L. N. de S. aparentava ser uma criança fisicamente desenvolvida e que teria declarado fazer uso de substâncias entorpecentes, inclusive pasta-base de cocaína. Relatou que o Conselho Tutelar realizou diversas intervenções, incluindo acolhimento institucional na casa Nazaré, de onde a vítima chegou a fugir, sendo posteriormente localizada.

Informou que a adolescente Jéssica, também citada nos autos, foi apreendida em festas, e que havia indícios de possível situação de prostituição envolvendo ambas, ainda que não tenha presenciado diretamente tais condutas. Ressaltou que a vítima mencionou a existência de outros envolvidos, inclusive pessoas fardadas, possivelmente policiais militares, fatos que teriam sido levados ao conhecimento do Ministério Público.

Por fim, declarou não dispor de elementos que indicassem tendência à fabulação ou à mentira por parte da vítima, limitando-se a registrar os relatos recebidos no exercício de sua função.

A testemunha José Bento Pinho de Paula e Silva

afirmou exercer a função de vigilante noturno em área localizada nas imediações do cartório e da residência do acusado Paulo Sérgio Nunes Rondon.

Indagado se presenciou, à época dos fatos, visitas de Adriano ou de menores de idade, como A. L. N. de S. ou Jéssica, à residência de Paulo Sérgio, respondeu negativamente, afirmando que nunca viu tais pessoas no local. Disse também não conhecer a adolescente Jéssica.

Questionado se já teria presenciado Paulo Sérgio levando mulheres para o interior de sua residência, respondeu que apenas o viu acompanhado de sua esposa, e que Paulo residia com os pais. Confirmou que Paulo Sérgio retornava da fazenda à noite, e, por vezes, pedia-lhe que o acompanhasse até o portão da casa, o qual permanecia trancado, para que pudesse entrar. Afirmou que essa rotina era comum e que nunca presenciou Paulo Sérgio ingressando com outra pessoa, tampouco com menores.

Informou que seu horário de trabalho era das 19h às 5h, e que a distância entre o cartório e a residência de Paulo Sérgio era de aproximadamente 200 metros, ficando ambos no mesmo quarteirão. Disse que, no ano de 2012, tanto Paulo Sérgio quanto Adriano eram solteiros, embora atualmente Adriano seja casado.

Confirmou que Paulo residia com o pai e a mãe, mas esclareceu que os genitores se ausentavam esporadicamente, em razão de atividades na fazenda. Nessas ocasiões, Paulo permanecia na residência.

Acrescentou que, nos dias em que usufruía de folga, era substituído por um colega de nome Adilson, que também atuava como vigilante na mesma área, sendo ele o responsável por cobrir as ausências.

Paulo Sérgio
, em seu interrogatório,
negou as imputações, afirmando que
não
ofereceu dinheiro à menor, que não conhece a vítima A. L., e que nunca a viu pessoalmente. Do mesmo modo, disse não conhecer Jéssica, mencionada nos autos, afirmando que nenhuma dessas pessoas jamais esteve em sua casa. Assegurou inclusive que nem mesmo reside na cidade, permanecendo na fazenda e vindo ao município apenas esporadicamente para tratar de assuntos da propriedade.

Indagado sobre o motivo pelo qual estaria sendo acusado, declarou acreditar que possa haver interesse das denunciantes, sem saber especificar qual, afirmando que “podem estar inventando algo para tentar conseguir alguma vantagem”.

Quanto à relação com o corréu Adriano, afirmou que o conhece, mas que não mantêm qualquer convivência há muitos anos, existindo inclusive uma desavença familiar antiga entre ambos. Disse que o rompimento ocorreu há longo tempo, que não conversam, não se cumprimentam, e que evita qualquer contato desde então. Afirmou que em 2012 já não possuía nenhum tipo de relacionamento com Adriano.

Informou que Adriano, em época remota, trabalhara na fazenda de sua tia, denominada Camarazinha, mas que já não tinha informações sobre sua rotina. Disse que Adriano deslocava-se para a fazenda com seu tio (primo do acusado), o qual utilizava uma S10 de cor preta.

Sobre os veículos de sua família, declarou que, em 2012, possuía um Chevette, enquanto seu pai tinha vários veículos, recordando-se apenas de um deles, de cor verde, sem lembrar o modelo.

Esclareceu ainda que não é parente próximo de Adriano, havendo, no máximo, parentesco remoto, ou uso informal e figurado da expressão “primo”, típica de localidades pequenas.

O apelante Adriano
a
firmou conhecer Paulo Sérgio apenas de vista, negando qualquer relação de amizade. Confirmou que Paulo é conhecido pelo apelido de “Seca Poça”. Indagado sobre a narrativa de que Paulo teria oferecido R$ 150,00 à menor para que mantivesse relação sexua
l
, negou
a
afirmação.

Declarou nunca ter estado na casa de Paulo Sérgio, local apontado como cenário do suposto fato. Afirmou não conhecer a vítima A. L., tampouco Jéssica, mencionada na acusação como pessoa presente na ocasião. Reiterou que jamais viu a vítima, conhecendo-a apenas na audiência.

Indagado sobre possível motivação para ter sido acusado, afirmou não saber explicar, reforçando que não conhece a vítima
e
sua família, inexistindo qualquer vínculo, desavença ou contato prévio.

Questionado sobre eventual desavença com Jéssica ou com algum conselheiro tutelar da época, respondeu
que não possuía conhecimento
.

Perguntado se possuía veículo Pajero preto, como mencionado em declaração na fase policial, o
apelante
negou
, declarando
:
“n
unca tive Pajero na minha vida
”
.

Em relação a
seu domicílio na época dos fatos (ano de 2012), relatou que residia na fazenda do grupo Compre Mais, ficando no local por períodos de 30 dias, ao final dos quais retornava à cidade de sexta a segunda-feira, quando então voltava a Cuiabá para seguir novamente à fazenda.

Em momento posterior da oitiva, esclareceu que, em outra época, residiu por cerca de dez anos em imóvel ao lado do Cartório, mas isso se deu antes do período relacionado aos fatos.

Esclareceu ainda que possuía inimizade antiga com Paulo Sérgio, afirmando que o rompimento ocorreu por problema familiar, existindo desentendimento desde aproximadamente 2008, de modo que não se falavam, evitando inclusive permanecer no mesmo ambiente. Declarou que, em razão dessa inimizade, jamais frequentaria a casa de Paulo, inclusive no ano de 2012.

O apelante Edno
r
elatou que conheceu a vítima
A. L.

à
época em que era proprietário de uma lanchonete denominada “Dona Joana Geladão”. Segundo afirmou, a vítima frequentava o estabelecimento acompanhada da mãe, da tia e da avó. Esclareceu que o local funcionava com quatro janelas de atendimento, garçons para as mesas e estrutura interna movimentada, razão pela qual costumava ter pouco contato direto com os clientes.

Ao ser indagado sobre a acusação de que teria mantido relação sexual com a vítima, e que esta teria realizado sexo oral nele dentro do estabelecimento após o fechamento, negou a prática de qualquer ato dessa natureza. Sustentou ser impossível que tal fato ocorresse, pois residia no interior do imóvel com sua família
,
esposa, filha e filho
,
além de manter
funcionários no local (garçons e chapeiro), o que inviabilizaria situações dessa ordem.

Afirmou que seu contato com a vítima
se restringia
ao ambiente do comércio, de forma impessoal, negando qualquer aproximação íntima ou conversa privada com a menor.

Questionado sobre a razão pela qual acredita ter sido denunciado, narrou episódio envolvendo a vítima e três outras pessoas que, após consumirem alimentos, porções e bebidas no estabelecimento, teriam saído sem pagar a conta. O garçom informou o fato e, diante da situação, o
apelante
anotou a placa do veículo e acionou a polícia.

Posteriormente, o grupo retornou ao local, ocasião em que houve novo desentendimento, tendo a polícia comparecido e acionado o Conselho Tutelar, pois havia um menor no veículo. Relatou que um dos envolvidos lhe teria dito que “pagaria por isso”, acreditando que tal ameaça deu origem à denúncia feita posteriormente pela vítima.

Sustentou que jamais manteve qualquer contato íntimo com a vítima, tampouco qualquer aproximação que extrapolasse a relação entre comerciante e clientes. Alegou que a acusação lhe trouxe sérios prejuízos pessoais e profissionais, levando-o a fechar a lanchonete e mudar-se para Várzea Grande.

Descreveu a rotina de funcionamento do estabelecimento, indicando que abria por volta das 14h, com maior movimento a partir das 17h. Informou que trabalhava no local
com
sua esposa, sua filha (em horários alternados), seu filho e dois garçons, além de um chapeiro. Declarou que
habitualmente fechava o comércio juntamente com sua esposa, sendo ela responsável pelo caixa.

A residência era anexa ao bar, com acesso pela parte posterior. Reafirmou repetidas vezes ser inviável qualquer prática de ato sexual no local sem que sua família e funcionários percebessem.

Quando questionado sobre o comportamento da vítima, referiu que ela era “muito traquina”, que frequentava
o local acompanhada
da família e consumia refrigerante, enquanto mãe, tia e avó consumiam bebidas alcoólicas. Disse que viu situações em que homens se sentavam com tais mulheres e pagavam bebidas para elas, o que ocorria com frequência
.

Ao ser perguntado sobre a reação da família ao saber da intimação, afirmou que sua esposa ficou abalada, mas o apoiou por conhecer sua conduta. Disse ter relacionamento conjugal estável há cerca de 18 anos, sem qualquer ocorrência semelhante, e que possuía relação de paternidade socioafetiva com uma filha criada desde os 3 anos de idade. Destacou que, se fosse pessoa propensa às condutas imputadas, tal filha “nunca teria permanecido sob seus cuidados”.

Reiterou que jamais teve qualquer envolvimento com a vítima e atribuiu a denúncia a um ato de vingança relacionado ao episódio envolvendo o não pagamento da conta no bar e a intervenção policial.

O apelante Frank
foi i
ndagado sobre a acusação de que, em meados de 2012, teria mantido conjunção carnal e atos libidinosos diversos com a vítima A. L., então com 11 anos, em uma suposta festa ocorrida na Avenida Aníbal de Toledo,
entretanto, nego
u integralmente os fatos.
Afirmou que tal festa jamais existiu e que, naquele período, vivia com sua esposa e seu filho recém-nascido, não havendo possibilidade de ter estado sozinho ou participado de eventos dessa natureza.

Declarou que não possuía qualquer relação com a vítima, afirmando conhecê-la apenas “de vista”, por tê-la visto em bares da cidade, mas sem contato pessoal. Da mesma forma, afirmou que o indivíduo citado na denúncia,
Seidi
da Silva, teria sido seu colega apenas na infância e que não mantinham convivência.

Ao ser questionado sobre o motivo pelo qual acredita estar respondendo ao processo, alegou que a vítima teria “mandado recado” por intermédio de Jéssica, amiga da menor, demonstrando interesse em manter relacionamento. Disse que recusou por ser casado, razão pela qual acredita ter sido injustamente acusado. Segundo relatou, Jéssica teria o abordado na região da Avenida Aníbal de Toledo, informando que a vítima queria “ficar com ele”. Asseverou que não houve qualquer menção a pagamento ou programa.

Ainda sobre sua rotina, informou que passou a conviver com sua esposa em 2011 e que, à época dos fatos (meados de 2012), o filho do casal tinha entre quatro e cinco meses. Disse que a sogra chegou a residir em sua casa por cerca de dois a três meses para auxiliar nos cuidados da criança. Afirmou, ainda, que jamais dormiu sozinho em casa durante aquele período.

Esclareceu que nunca residiu ou frequentou festas na Avenida Aníbal de Toledo, próximo ao poço artesiano do bairro Boa Esperança, e que em 2012 morava no bairro Bom Pastor, Rua Pinheiro Machado, distante do
local citado pela vítima. Negou conhecer ou ter tido qualquer encontro ou celebração com
Seidi
da Silva Marçal.

Ao final, reiterou nunca ter mantido relações sexuais com a vítima, nem com sua amiga Jéssica, reafirmando que os fatos narrados são falsos.

O apelante Romário
foi questionando
se conhecia a vítima A. L. N. de S.,
e
exerceu o direito ao silêncio. Em seguida, questionado pela defesa técnica se conhecia algum dos demais acusados, declarou não conhecer Frank e, da mesma forma, afirmou não conhecer
Sotério
, Edno,
Adiliano
, Leandro ou
Seidi
.

Por fim, confirmou apenas sua profissão, reiterando que é instrutor na área automotiva. Afirmou também não conhecer a vítima, nem sua mãe ou avó.

O acusado
Sotério
declarou que conhecia
a vítima
A. L.
,

do bar de propriedade de seu pai, local frequentado pela menor, acompanhada da mãe, da tia, da avó e de seu irmão. Relatou que apenas os adultos
,
mãe, tia e avó
,
consumiam bebida alcoólica no estabelecimento, jamais tendo visto a vítima ingerir álcool.

Negou ter mantido qualquer conjunção carnal ou ato sexual com a vítima, atribuindo a acusação ao fato de
que
a menor
teria
desenvolvido interesse afetivo. Relatou que, por frequentar o bar, passaram a conversar e, em certo momento, a vítima teria passado a se insinuar e a
prossegui-lo
, inclusive indo até a porta de sua residência e dirigindo ameaças. Mencionou episódio em que encontrou a menor fumando atrás do bar, ocasião em que
a
ofendida
lhe teria pedido que não contasse à avó. Afirmou que, nessa conversa, a vítima teria relatado ter perdido a virgindade com o padrasto.

Sustentou que nunca correspondeu às investidas da menor, por considerá-la “uma criança”, motivo pelo qual acredita que a vítima teria passado a criar situações para prejudicá-lo. Disse ainda que A. L. N. de S. teria ido até a escola de sua namorada, atualmente sua esposa, ameaçando-a e causando conflitos com colegas. Informou que, diante disso, comunicou o ocorrido ao pai, que, por sua vez, avisou à avó da vítima.

O acusado também declarou que, à época dos fatos narrados na denúncia, ainda era menor de idade, tendo completado 18 anos apenas em 2 de outubro de 2012.

Acrescentou outros episódios que afirmou ter esquecido de relatar na delegacia, mencionando que teria visto a tia da vítima utilizando drogas na residência da família. Disse que, em certa ocasião, presenciou a vítima consumindo entorpecentes juntamente com a tia, visualizando a cena da rua, por ser a residência situada em frente à sua.

Indagado sobre a família de A. L. N. de S., afirmou acreditar que também fariam uso de drogas e que teria ouvido comentários de que a mãe da vítima seria “garota de programa”. Declarou não saber onde a vítima reside atualmente.

Confirmou não conhecer pessoa chamada Jéssica. Ao final, reiterou que “não fez nada” e que as acusações seriam injustas. Questionado novamente sobre perseguições da vítima, reafirmou que A. L. N. de S.
chegou a ameaçar sua namorada e até ingressou na sala de aula desta, causando tumulto entre colegas.

Importante destacar que, em crimes sexuais praticados contra vulneráveis, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, justamente porque, em regra, tais delitos são praticados em contextos de clandestinidade, sem a presença de testemunhas e, muitas vezes, sem a produção de vestígios materiais imediatos.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, possui especial valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos, como depoimentos de testemunhas e relatórios psicológicos, conforme consolidado na jurisprudência do STJ. (
AREsp
n. 2.425.496/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma)

Este Tribunal de Justiça, por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, aprovou o Enunciado Orientativo n
.
10, com a seguinte redação:

Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.

No caso em análise, a vítima manteve-se firme em suas declarações, tanto na fase policial quanto em juízo, descrevendo de forma detalhada as circunstâncias em que ocorreram os abusos, indicando locais, datas aproximadas e a dinâmica dos fatos, sem contradições relevantes que pudessem comprometer a credibilidade de seu relato.

Não há nos autos elementos que indiquem que a vítima teria motivos para imputar falsamente aos apelantes a prática de crimes tão graves, sendo certo que suas declarações encontram respaldo nos depoimentos das conselheiras tutelares e da testemunha Jéssica Maria de Matos de Moraes.

Os apelantes, por sua vez, limitaram-se a negar a prática dos crimes, sem apresentar álibi consistente ou elementos que pudessem infirmar as acusações.

O apelante Frank Lucas de Souza alegou que a vítima teria interesse em "ficar" com ele e, diante de sua recusa, teria inventado a acusação.

O apelante Edno Marques do Amaral sustentou ser impossível a prática do crime em seu estabelecimento comercial, onde trabalhava com sua família.

O apelante Romário do Prado Neves optou por permanecer em silêncio durante seu interrogatório. O apelante Adriano Nunes Rondon negou conhecer a vítima e afirmou ter inimizade com Paulo Sérgio Nunes Rondon, o que tornaria improvável sua presença na residência deste.

Contudo, tais alegações não encontram respaldo no conjunto probatório, sendo insuficientes para afastar a robusta prova acusatória produzida nos autos.

Destarte, a materialidade e autoria dos crimes de estupro de vulnerável restaram devidamente comprovadas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Neste sentido:

A materialidade do crime foi demonstrada pelos depoimentos da vítima, colhidos em depoimento especial, corroborados pelos testemunhos de sua mãe epadrasto, além do boletim de ocorrência e do relatório do Conselho Tutelar. A autoria foi confirmada pela narrativa consistente da vítima, que, mesmo sendo criança, detalhou por meio de escuta especializada os atos criminosos praticados pelo acusado. A negativa do réu não encontrou respaldo nas provas colhidas, que foram convergentes e harmônicas. Palavra da vítima: Nos crimes contra a dignidade sexual, especialmente envolvendo crianças, a palavra da vítima assume papel relevante. No caso, as declarações da menor foram claras e espontâneas, relatando os abusos sofridos. A jurisprudência reconhece que tais relatos, se coerentes, podem fundamentar a condenação, mesmo inexistindo prova material.

(N.U 1003673-74.2023.8.11.0008, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2025)

O conjunto de provas produzido durante a instrução processual é suficiente e convincente para demonstrar a ocorrência dos abusos e a responsabilidade penal do apelante.

II – Quanto
à
alegação de erro de tipo
:
idade da vítima.

Os apelantes Romário e Frank alegam a ocorrência de erro de tipo, sustentando que desconheciam a idade da vítima, que aparentava ser mais velha em razão de seu desenvolvimento físico e comportamento.

O pedido não merece acolhimento.

O
erro de tipo caracteriza como a falsa representação ou ignorância da realidade, devendo recair sobre elemento objetivo do tipo penal. No crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), a idade da vítima é elemento constitutivo do delito.

Cleber Masson explica:

Descriminante
é
a causa que exclui o crime, retirando o car
á
ter il
í
cito do fato t
í
pico praticado por algu
é
m. Essa palavra
é
sin
ô
nima, portanto, de causa de exclus
ã
o da ilicitude.

Putativa prov
é
m de parecer, aparentar.
É
algo imagin
á
rio, erroneamente suposto.
É
tudo aquilo que parece, mas n
ã
o
é
o que aparenta ser.

Destarte, descriminante putativa
é
a causa de exclus
ã
o da ilicitude que n
ã
o existe concretamente, mas apenas na mente do autor de um fato t
í
pico.
É
tamb
é
m chamada de
descriminante erroneamente suposta ou descriminante imagin
á
ria.

O art. 23 do C
ó
digo Penal prev
ê
as causas de exclus
ã
o da ilicitude e em todas
elas
é
poss
í
vel que o agente, por erro, as considere presentes: estado de necessidade putativo, leg
í
tima defesa putativa, estrito cumprimento de dever legal putativo e exerc
í
cio regular do direito putativo.

Basta que, incidindo em erro, o agente suponha situa
çã
o que, se realmente existisse, tornaria a sua a
çã
o leg
í
tima. Em s
í
ntese, o sujeito reputa encontrar-se, em raz
ã
o dos fatos que o cercam, o contexto de uma causa de exclus
ã
o da ilicitude. Imagina-se em leg
í
tima defesa, ou em estado de necessidade, quando na verdade os requisitos legais de tais institutos n
ã
o est
ã
o presentes. (MASSON, Cleber. Direito penal: parte geral (
arts
. 1º a 120). 17. ed. - Rio de Janeiro: M
é
todo, 2023.p. 277/278)

No caso em análise, não há nos autos elementos que indiquem que os apelantes desconheciam a idade da vítima ou que esta aparentasse ter mais de 14 anos.

Pelo contrário, as testemunhas ouvidas em juízo, especialmente as conselheiras tutelares, foram unânimes em afirmar que a vítima aparentava ser uma criança, com características físicas compatíveis com sua idade.

A conselheira tutelar Jucilene Beatriz da Silva afirmou que A.L.N.S. aparentava, à época, ser uma criança magra, com traços físicos e comportamentais condizentes com a pouca idade
,
então onze anos. Reforçou
que, diante de sua condição, era perceptível tratar-se de uma criança em situação de vulnerabilidade.

A conselheira tutelar Joana Afonso Pereira, embora tenha mencionado que a vítima aparentava ser fisicamente desenvolvida, afirmou que era perceptível tratar-se de uma criança, não havendo dúvida quanto à sua condição de vulnerável.

A informante Patrícia de Almeida, ao ser questionada sobre a aparência física da vítima à época, afirmou que A.L.N.S. apresentava traços visíveis de criança, sendo facilmente perceptível sua pouca idade.

Ademais, a própria vítima declarou que os encontros com os apelantes ocorreram em contextos em que sua idade poderia ser facilmente percebida, como em festas, bares e outros ambientes frequentados por ela e sua amiga Jéssica, sendo improvável que os apelantes não tivessem ciência de sua condição de vulnerável.

Cumpre destacar que, nos termos da Súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça
:

O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.

Assim, ainda que a vítima tenha consentido com os atos sexuais, como de fato declarou em juízo, tal circunstância não afasta a tipicidade da conduta, uma vez que a vulnerabilidade é presumida em razão da idade.

Para a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

Para a configuração doerrode tipo seria necessário que o agente não tivesse conhecimento dos pressupostos fáticos que caracterizariam a tipicidade da conduta praticada ou que ocorresse a falsa percepção da realidade sobre os elementos constitutivos do tipo penal, o que não se constatou na hipótese, na medida em que as provas dos autos, notadamente as declarações em juízo da vítima e de sua genitora, evidenciam que o acusado sabia que a ofendida era menor de 14 (quatorze) anos deidade. O crime deestuprode vulnerável se configura com a conjunção carnal ou a prática de ato libidinoso com menor de 14 (quatorze) anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima, sua experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso com o agente. (N.U 0001174-48.2011.8.11.0108, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022)

Assim, ausente situação excepcional que realmente permita dar efetiva credibilidade ao erro de tipo argumentado pela defesa, impõe-se a manutenção do édito condenatório, sendo irrelevante o alegado desconhecimento da idade exata da vítima.

No que se refere ao apelante Romário, ainda que a conjunção carnal tenha sido confirmada, a defesa sustentou a ocorrência de erro de tipo essencial, ante o desconhecimento da idade da vítima, que à época possuía 11 anos.

P
ara a caracterização do erro de tipo escusável, a presença de circunstâncias objetivas e concretas que induzam o agente ao equívoco quanto à elementar do tipo penal, o que não se evidencia nos autos.

A vítima, embora afirme não ter sido coagida, não apresenta traços ou condutas capazes de justificar razoavelmente o erro quanto à sua idade, sendo descabida, portanto, a aplicação da excludente prevista no art. 20, §1º, do Código Penal.

Portanto, não há que se falar em erro de tipo, devendo ser mantida a condenação dos apelantes pela prática do crime de estupro de vulnerável.

III – Quanto
à
alegação de erro de proibição.

O apelante Frank Lucas de Souza alega a ocorrência de erro de proibição, sustentando que desconhecia a ilicitude de sua conduta.

O pedido não merece acolhimento.

O erro de proibição, previsto no art. 21 do Código Penal, ocorre quando o agente, por desconhecimento da lei, supõe lícita sua conduta. Para sua configuração, é necessário que o agente comprove que não tinha como conhecer a ilicitude do fato, mesmo agindo com a diligência esperada.

Para Masson:

O erro de proibição foi disciplinado pelo art. 21,
caput
, do Código Penal, que o chama de “erro sobre a ilicitude do fato”.

Varia a natureza jurídica do instituto em razão da sua admissibilidade: funciona como causa de exclusão da culpabilidade, quando escusável, ou como causa de diminuição da pena, quando inescusável.

O erro de proibição pode ser definido como a falsa percepção do agente acerca do caráter ilícito do fato típico por ele praticado, de acordo com um
juízo profano
, isto é, possível de ser alcançado mediante um procedimento de simples esforço de sua consciência. O sujeito conhece a existência da lei penal (presunção legal absoluta), mas desconhece ou interpreta mal seu conteúdo, ou seja, não compreende adequadamente seu caráter ilícito.

A simples omissão, ou mesmo conivência do Poder Público no que diz respeito ao combate da criminalidade não autoriza o reconhecimento do erro de proibição.

(MASSON, Cleber. Direito penal: parte geral (
arts
. 1º a 120). 17. ed. - Rio de Janeiro: M
é
todo, 2023.p.
418
)

No caso em análise, não há nos autos elementos que indiquem que o apelante desconhecia a ilicitude de manter relação sexual com menor de 14 anos. Pelo contrário, trata-se de conduta cuja reprovabilidade é amplamente conhecida pela sociedade, sendo improvável que o apelante não tivesse ciência de sua ilicitude.

Ademais, o apelante não produziu qualquer prova que pudesse indicar que desconhecia a ilicitude de sua conduta, limitando-se a alegações genéricas nesse sentido.

Portanto, não há que se falar em erro de proibição, devendo ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime de estupro de vulnerável.

IV – Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena do apelante Edno.

O apelante Edno pleiteia a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, sustentando que o regime fechado fixado na sentença não se justifica diante das circunstâncias do caso concreto.

O pedido merece acolhimento.

O art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal estabelece que "o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto".

No caso em análise, o apelante Edno foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável, sendo primário e sem antecedentes criminais.

A sentença fixou o regime inicial fechado com fundamento no art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, sem apresentar fundamentação concreta que justificasse a imposição de regime mais gravoso.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 111.840/ES, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, afastando a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados.

Assim, o regime prisional para os condenados por crimes hediondos e equiparados deve ser fixado em observância ao disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, considerando-se as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal.

No caso em análise, todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis ao apelante, tanto que a pena-base foi fixada no mínimo legal. Ademais, o apelante é primário e sem antecedentes criminais, não havendo elementos concretos que justifiquem a imposição do regime inicial fechado.

Nesse sentido:

Apenaimposta - superior a 4 (quatro)anose inferior a8(oito)anos- a primariedade e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o regime inicialsemiaberto(CP, art. 33, § 2º, “b” e § 3º).

(N.U 1000860-88.2025.8.11.0013,
Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2025)

Portanto, deve ser reformada a sentença para fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena imposta ao apelante Edno.

V – Quanto à dosimetria de pena de Frank Lucas.

O apelante Frank pleiteia a revisão da dosimetria da pena, sustentando que as circunstâncias judiciais favoráveis não foram devidamente consideradas na primeira fase e que a pena poderia ser reduzida abaixo do mínimo legal na segunda fase.

O pedido não merece acolhimento.

Na primeira fase da dosimetria, a sentença fixou a pena-base no mínimo legal de

oito anos de reclusão, considerando favoráveis todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Não há que se falar em redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão de circunstâncias judiciais favoráveis, uma vez que a pena já foi fixada no patamar mínimo previsto para o crime de estupro de vulnerável.

Na segunda fase, a sentença não reconheceu a presença de circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

O apelante sustenta que a pena poderia ser reduzida abaixo do mínimo legal na segunda fase, em razão de circunstâncias atenuantes.

Contudo, tal pretensão encontra óbice na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que
“
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”
.

Na terceira fase, a sentença reconheceu a continuidade delitiva em relação aos dois crimes de estupro de vulnerável praticados pelo apelante, aplicando a fração de aumento de 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de 9 anos e 4 meses de reclusão.

A fração de aumento aplicada mostra-se adequada, considerando que o apelante praticou dois crimes em continuidade delitiva, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, em caso de dois crimes, deve ser aplicada a fração mínima de 1/6 (um sexto).

Portanto, não há que se falar em revisão da dosimetria da pena imposta ao apelante Frank.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
NEGO PROVIMENTO

aos recursos interpostos pelos apelantes Frank Lucas, Romário e Adriano, mantendo integralmente a sentença condenatória
.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo apelante Edno, apenas para fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026